Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo confusão entre o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada e o da pessoa natural do sócio, é possível que os bens do acervo patrimonial do sócio respondam pelas dívidas contraídas pela sociedade, e vice-versa, quando evidenciados os requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme preconiza o artigo 50 do CC.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.